Tribunal: TJSP
Processo: 1001930-75.2024.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNATÓRIA – CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL – DEVER DE INFORMAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - I – Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Ausência de violação ao dever de informação - III- Capitalização de juros - Admitida no caso, conforme Súmulas 539 e 541/STJ, diante da previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal -

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNATÓRIA – CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL – DEVER DE INFORMAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - I – Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Ausência de violação ao dever de informação - III- Capitalização de juros - Admitida no caso, conforme Súmulas 539 e 541/STJ, diante da previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal - Regularidade da utilização da Tabela Price, de acordo com o voto do relator sorteado, que declara – Apelo, neste aspecto, improvido".

"TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – I - Taxa de juros praticada pelo banco de 16,34% mensal, que se revela excessivamente onerosa, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade - Prática abusiva vedada pela Lei no 8.078/90, arts. 39, V e 51, IV, do CDC - Necessidade de proceder ao recálculo da dívida, utilizando-se a taxa média de mercado, publicada pelo BACEN, para o período, procedendo ao realinhamento do contrato – Inteligência do art. 6o, V, do CDC – Precedentes deste E. TJSP – Vencido relator sorteado, que negava provimento ao recurso e declara - Apelo parcialmente provido".